Tribunal: STF
Processo: RE 1282957
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “Servidor público estadual / implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária / opção por permanecer em atividade / percepção de abono permanência e dispensa de contribuição previdenciária / desnecessidade de requerimento administrativo / pagamento retroativo/ recursos não providos.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40, § 19, e 102 da CF. Sustenta que a opção por parte do servidor é requisito indispensável para a concessão do abono de permanência.
    O recurso não deve ser provido, uma vez que o acórdão do Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. Nesse sentido, veja-se a ementa do RE 648.727-AgR, julgado sob minha relatoria:
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência.
    2. Agravo interno a que se nega provimento.”.
    Outros precedentes: RE 310.159-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 857.933-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e ARE 839.928, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.198.985-AgR, Rel. Min. Celso de Mello.
    Quanto à correção monetária dos valores devidos, pontuo que o Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença.
    Na oportunidade, o STF decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    A decisão recorrida fixou os parâmetros de juros e correção monetária em consonância com aludido entendimento do Supremo Tribunal Federal.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.  
          Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator